Tribunal: TJMT
Processo: 1004489-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004489-93.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CARDOSO RODRIGUES - CPF: 616.348.831-87 (AGRAVANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM DESFAVOR DOS APELANTES/AGRAVANTES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TETO UTILIZADO PARA CALCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT É DE 50% DE R$13.500,00 – PERCENTUAL ATUALIZADO EM 2017 – ACIDENTE OCORRIDO EM 2018 – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

- Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, PARA O ACIDENTE OCORRIDO EM 2018 que prevê: perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros INFERIORES indenização equivalente a 50% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% de 50% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), como bem sentenciado em primeiro grau.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:22789497; proferida
por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1004489-93.8.11.0041, proposta por
JOSÉ CARLOS CARDOSO RODRIGUES
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, negando provimento ao apelo da autor, mantendo a sentença condenatória de indenizar o agravante em R$3.375,00,

a título de indenização do seguro DPAVT.

Em suas razoes de ID.:26514481, alega :
(i)
que segundo a tabela da Lei 6.194/94, redação dada pela Lei 11.945/2009,

o teto para a lesão de membro inferior é de 70% de R$13.500,00, e sobre este deve incidir o grau da lesão apurado na pericia, resultando a indenização devida no valor de R$4.725,00;

Contrarrazões ID.:30173956, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção in totum da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020